Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719859-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS EMBARGADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA D E S P A C H O O Embargante apresenta petição e documentos alegando a existência de novas provas. Intime-se o Embargado para manifestar-se no prazo de 48 horas sobre as referidas alegações. Mantenha-se o feito em pauta. Brasília, 7 de março de 2024 15:22:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador